Tribunal: TJDFT
Processo: 0717131-39.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0717131-39.2018.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA APELADO: ANTONIO FRANCISCO DA COSTA FERREIRA, MARIA ALICE DE ANCHIETA FERREIRA, IVO DE ANCHIETA FERREIRA, IVONE DE ANCHIETA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Cuida-se de apelação (ID 16238697) interposta por ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO DE OLIVEIRA COSTA, contra ANTONIO FRANCISCO DA COSTA FERREIRA, MARIA ALICE DE ANCHIETA FERREIRA, IVONE DE ANCHIETA FERREIRA e IVO DE ANCHIETA FERREIRA, em face da sentença ID 16238684, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar n° 0717131-39.2018.8.07.0003, conforme termos do dispositivo a seguir colacionado: (...) Forte nessas razões julgo IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado pela parte autora, e assim o faço com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Custas e despesas processuais por conta do requerente. No que tange aos honorários advocatícios, deverá o requerente arcar com o pagamento de 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o do Código de Processo Civil. Em face à gratuidade de justiça que lhe foi deferida, fica suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial enquanto perdurar a sua miserabilidade jurídica, conforme dispõe o art. 98, § 3o do novo Código de Processo Civil. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, se houver e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. (...) Quanto ao processo de origem, adoto o relatório da sentença por conter o essencial para a compreensão da demanda e da tramitação processual em primeira instância. Confira-se: (...) Trata-se de AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, com pedido de liminar, ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARIA DO CARMO OLIVEIRA COSTA, devidamente representado por sua inventariante, ANTONIA DE OLIVEIRA SOUZA contra ANTONIO FRANCISCO DA COSTA FERREIRA e OUTROS, partes devidamente qualificadas em epígrafe. Em suas considerações iniciais aduz que o requerido é tio da falecida Maria do Carmo de Oliveira Costa, proprietária do imóvel sito na QNN, QD 21, Cj 0, Lote 9, Ceilândia Norte/DF. Informa que Após a morte da proprietária o réu pediu aos herdeiros que o deixassem juntamente com a sua família residir no imóvel, tendo os herdeiros permitido a estadia do réu com sua família por tempo limitado, até que esses solicitassem ao réu que deixasse o imóvel. Narra que após o decorrer do período os herdeiros solicitaram ao réu que deixasse o imóvel, pois seria efetuada a partilha e logo esses debateriam acerca da destinação a ser dada ao imóvel, porem o réu se recusou de plano a deixar o imóvel. Aponta o esbulho possessório. Tece arrazoado jurídico e postula o deferimento da gratuidade de justiça e o deferimento de tutela de urgência para que a posse do bem seja reintegrado ao espólio. Com a inicial vieram documentos. Pedido de gratuidade deferido e pedido de liminar indeferido [id. 28014184]. As partes estavam em tratativas para um acordo. No entanto, o acordo não foi possível porque as partes discordaram em relação a data de desocupação. Foi apresentada contestação. Afirma que não é tio, mas sim, filho biológico da falecida, e que foi registrado em nome da avó porque a falecida era muito jovem para cuidar dele; sempre conviveu e residiu com a mãe biológica, tanto que reside no imóvel objeto da lide há 35 anos; que tem posse justa. Ao final, pede a improcedência da demanda. A parte autora apresentou réplica combatendo os argumentos lançadas na contestação e ratificando os suscitados em sua peça inaugural. A Defensoria Pública do Distrito Federal, por meio da Curadoria de Ausente, faz uso da prerrogativa legal e contesta por negativa geral em benefício do requerido Ivo de Anchieta, citado pessoalmente na PDF 1. Recebi os autos conclusos para sentença. Esse é o relato do que reputo ser necessário. Passo a decidir. (grifos nossos) Em face da sentença, foram opostos embargos de declaração ID 16238687, pela parte Autora, sob a alegação de que a sentença foi omissa ao deixar de analisar o acordo que somente foi divergente na data de desocupação do imóvel. Dessa forma, requer o recebimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que seja sanada a presente omissão. Os embargos não foram acolhidos, conforme sentença ID 16238691, publicada em 17/02/2020. A parte Autora tomou ciência em 13/02/2020, a apelação foi interposta em 10/03/2020, desacompanhada de preparo em razão da gratuidade deferida conforme ID 16238358 e ratificada no dispositivo da sentença, além de subscrita por advogada com procuração nos autos (ID 16238323). Em suas razões recursais, a parte Apelante argumenta o que segue: 1) Em audiência ficou acordado que o imóvel seria partilhado de foram igualitária entre todos os herdeiros incluindo o Antônio Francisco da Costa Ferreira e que após a venda do imóvel ocupado pelos apelados seria efetuado os desconto de todos os débitos e que o senhor Antônio Francisco da costa Ferreira arcaria com 30% de todos os débitos do imóvel e os demais 70%, entretanto o único ponto de divergente foi a data da saída dos apelados do referido imóvel; 2) Os apelantes requer que seja mantido o acordo e estipulado o prazo de 30 (trinta) dias úteis para desocupação do imóvel pelos apelados; 3) ordenamento legal vigente possibilita o acordo em qualquer fase processual; 4) são lícitas, em geral, todas as condições que a lei não vedar expressamente para a composição de litígios, daí não havendo outro entendimento para o caso em questão, deve a sentença atacada ser REFORMADA para homologar o acordo reiterado pelos apelantes com a estipulação de data para desocupação do imóvel em questão; 5) que o Estado promova, sempre que possível, a solução consensual dos conflitos. No mérito, pede a admissibilidade do recurso de Apelação para que reforme a sentença e que seja aplicado o disposto no artigo 3o do NCPC, tendo em vista que as partes buscam o desfecho consensual com a HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO celebrado e estipulação do prazo de 30 (trinta ) dias úteis para que os apelados entregue/desocupe o imóvel em questão. A Curadoria Especial (ID 16238679, IVO DE ANCHIETA FERREIRA) apresentou contrarrazões ID 16238703 e os demais apelados conforme ID 16238705. Na inicial (ID 16238322, p. 6) a parte Autora, ora Apelante, pede: (...) 3. Seja, LIMINARMENTE, reintegrada na posse do imóvel, com ou sem audiência de justificação, expedindo-se o competente mandado, autorizando, ademais, o uso de força policial, se necessária, para a desocupação do imóvel; (...) 5. A decretação, por fim, da reintegração definitiva do imóvel à posse da autora. 6. Julgar pela condenação do (a) promovido (a) ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência , art. 85, § 2o do CPC Todas as razões recursais pretendem a reforma da sentença para que seja homologado o acordo inviabilizado em decorrência da discordância das partes, conforme despachos ID 16238662 e ID 16238665. A sentença não apresenta conteúdo decisório em relação à falta de acordo entre as partes, mas apenas relata esse evento processual, o que, por consequência, não há que se falar em homologação daquilo que não ocorreu e reforma da sentença naquilo que não foi objeto de apreciação judicial, por falta de composição entre as partes. Assim, quanto ao mérito, definido pela postulação inicial, não há qualquer impugnação específica ou pedido de reforma. É o relatório. Na hipótese, ao menos nessa análise preliminar, não antevejo como admissível o apelo interposto, uma vez que as razões do recurso não guardam correlação com o conteúdo decisório da sentença, nem impugnam especificamente os seus termos, conforme art. 932, II, do CPC. Em que pese a tempestividade, de início, não vislumbro, ao menos nessa análise preliminar, o cabimento do presente recurso. Contudo, em atenção ao disposto nos artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, todos do CPC/2015, determino a intimação da parte Apelante para que demonstre o cabimento do presente recurso de apelação. Para tanto, concedo o prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de julho de 2020 21:58:40. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador